Tribunal: TJSP
Processo: 1018360-51.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que afastou o pedido de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. Insurgência do autor.

DANOS MORAIS. Inocorrência. Recorrente que possuía outras anotações perante os órgãos de proteção ao crédito, anteriores ao débito ora discutido, o que atrai a incidência da Súmula 385, do STJ. Danos morais não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que afastou o pedido de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. Insurgência do autor.

DANOS MORAIS. Inocorrência. Recorrente que possuía outras anotações perante os órgãos de proteção ao crédito, anteriores ao débito ora discutido, o que atrai a incidência da Súmula 385, do STJ. Danos morais não configurados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Possibilidade. Valor fixado em R$600,00. Verba honorária que comporta adequação em atenção aos critérios do art. 85, §2o, do CPC. Quantia majorada para R$1.500,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018360-51.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANTONIO
MÁRCIO FERREIRA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
Apelação:
1018360-51.2019.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
7a Vara Cível
Juiz prolator:
Wilson Lisboa Ribeiro
Processo:
1018360-51.2019.8.26.0405
Apelante:
Apelado:
Antonio Márcio Ferreira da Rocha (Justiça Gratuita)
Banco Bradesco S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência, que afastou o pedido de
indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385
do STJ. Insurgência do autor.
DANOS MORAIS. Inocorrência. Recorrente que possuía
outras anotações perante os órgãos de proteção ao crédito,
anteriores ao débito ora discutido, o que atrai a incidência
da Súmula 385, do STJ. Danos morais não configurados.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Majoração.
Possibilidade. Valor fixado em R$600,00. Verba
honorária que comporta adequação em atenção aos
critérios do art. 85, §2o, do CPC. Quantia majorada para
R$1.500,00. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20917
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 141/143, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o
fim de declarar inexigível a dívida apontada à fl. 01.
Em razão da sucumbência, condenou o requerido
ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em
R$600,00.
O réu postulou a juntada do comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
pagamento da condenação (fls. 148/149).
Recorre a parte autora.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do
STJ, que está condicionada à existência de anotação preexistente
legítima.
Menciona que quando do ajuizamento deste feito,
os apontamentos indicados já haviam sido excluídos. Assevera que as
inscrições remanescentes são posteriores à questionada.
Argumenta que o apontamento realizado pelo
Banco Santander está sendo questionado nos autos do processo no
1074637-32.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 4a Vara Cível do
Foro Central.
Busca a fixação de indenização por danos morais
em valor não inferior a R$49.000,00, com a aplicação da Súmula 54 do
STJ, além de progressão dos honorários sucumbenciais (fls. 150/169).
Recurso
isento
de
preparo,
tempestivo
e
respondido (fls. 176/180).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
Antonio Marcio Ferreira da Rocha ajuizou a presente
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO em face do
Banco Bradesco S/A alegando, em síntese, que foi
surpreendido pela inscrição do seu nome junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
órgãos de proteção ao crédito, em razão de
inadimplemento de obrigação por si desconhecida.
Por tal motivo pugnou pela antecipação dos efeitos da
tutela a fim de que fosse baixada a negativação, a ser
ulteriormente confirmada pelo decreto de procedência
do pedido, para o fim de ver declarada a inexigibilidade
da dívida, bem como condenado o réu em reparar os
danos morais sofridos no valor equivalente a R$
49.900,00. Com a inicial vieram documentos.
Indeferida a tutela, por força da multiplicidade de
apontamentos,
foi
regulamente
citado
o
réu,
sobrevindo a contestação de fls. 75 e seguintes, por
meio da qual arguiu, preliminarmente, que faleceria ao
demandante o interesse de agir. No que atine ao
mérito, defendeu a higidez da contratação e, em
especial, da negativação, uma vez observado o
inadimplemento; teceu longos comentários acerca da
inexistência de prova acerca da ocorrência de dano
moral, a par de que ausentes estariam os requisitos
informadores da sua responsabilidade civil, defluindo
de tanto que o decreto de improcedência seria a
medida mais acertada. À luz da eventualidade,
ponderou acerca dos critérios a serem observados para
a
quantificação
da
condenação.
Não
juntou
documentos.
Réplica às fls. 114/26 (fl. 141).
Em 02/08/2019, o autor ajuizou este feito,
questionando a legitimidade dos apontamentos referentes ao “suposto”
contrato de no 285568778000000CT, com inclusão em 10/12/2018, no
valor de R$68,76 e no 285568778000000FI, com inclusão em
10/12/2018, no valor de R$208,70 (fl. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
Mas como constou em ofício que atendeu à
determinação do Juízo (fls. 33/34), antes de tais negativações, havia
outras inscrições desabonadoras, disponibilizadas em 12/03/2018 (por
Banco CSF S/A.); em 14/03/2018 (por Supermercados Irmãos Lopes
Ltda.), em 26/08/2017 (por Geru Tecnologia e Serviços S/A.).
A informação trazida pelo recorrente menciona a
exclusão das inscrições indicadas por Banco Bradesco S/A., Banco
Bradesco Cartões S/A., Geru Tecnologia e Serviços e Banco Santander
S/A (fl. 154).
Não se esclareceu se houve ou quando se deu a
exclusão da negativação indicada por Banco CSF S/A. (disponibilizada
em 12/03/2018) ou pelo Supermercado Irmãos Lopes Ltda
(disponibilizada em 14/03/2018).
Observe-se, ainda, que a ação mencionada neste
feito, movida contra o Banco Santander Brasil S.A., foi julgada
improcedente, embora haja recurso de apelação pendente, consoante
informações que se extrai no site informatizado deste Tribunal.
Assim, ao afastar o pleito de indenização por
danos morais, o Juízo observou adequadamente que:
“...o autor tem inúmeros outros abalos de crédito em
seu nome, o que atrai a incidência do enunciado de n.
385 da Súmula do C. STJ, inexistindo prova, sequer
indiciária, no sentido de que todos derivariam de
fraudes análogas à discutida” (fl. 143)
Na data do apontamento em apreço já constavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
registros de outros débitos, de sorte que restou configurada a “anotação
preexistente”, autorizando o afastamento do pretendido ressarcimento
por prejuízo extrapatrimonial.
Ante a aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, mostra-se descabida a indenização quando
preexistente registro.
Saliente-se que “quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito” (REsp
n. 1.002.985- RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 27.8.2008).
A respeito esclarece o voto do Ministro João
Otávio de Noronha, proferido no REsp n.o 1.061.134/RS, j. 10.12.2008:
“(...) não acredito que o mero desrespeito ou
descumprimento de uma simples formalidade possa
aprofundar a sua dor, levando-o a um sentimento de
injustiça pelo fato de não ter sido notificado quando, no
cadastro, já existem cinco, seis, dez, vinte anotações
plenamente configuradoras do perfil de devedor
contumaz na insolvência de suas obrigações. Até
porque sempre entendi que a impontualidade não
decorre, muitas vezes, do querer do devedor, salvo
raras exceções, e nós as conhecemos bem. Mas, de
modo geral, a regra é que a impontualidade decorre da
absoluta
impotência
financeira
para
saldar
os
compromissos. Isso, contudo, é um estado que se
constata e que abala o crédito. Não importa se por
imprudência,
por
negligência,
por
contingências
alheias, mas abala o crédito. E o serviço de proteção
ao crédito existe exatamente com o propósito de
manter a higidez do sistema, de modo a evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
elevação do risco sistêmico e os consectários que dele
decorrem, entre eles o da elevação dos preços, não só
de mercadorias, como do próprio dinheiro, como por
exemplo, a elevação das taxas de juros. O fato de
existir registros anteriores por si só já configura o
estado de inadimplemento."
Confira-se precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
1. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE
REGISTROS RESTRITIVOS ANTERIORES. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 385/STJ.
2.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Aplicável o enunciado 385 da Súmula desta Corte às
situações em que, apesar de reconhecida a anotação
indevida nos órgãos de proteção ao crédito em razão
de solicitação do credor, o devedor possua outras
inscrições anteriormente registradas. Dano moral não
caracterizado.
2. No tocante à alínea c do permissivo constitucional, a
recorrente não apontou o dispositivo cuja interpretação
tenha sido divergente a fim de viabilizar o
conhecimento da insurgência a respeito da tese de
mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação
apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo,
assim, a incidência do verbete 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no REsp 1514332 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2015/0032169-7, rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, j
01/09/2015, DJe 16/09/2015). (sem grifo no original)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
RESTRIÇÃO
MANTIDA
INDEVIDAMENTE
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DE OUTRAS
RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
385 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCABIMENTO.
1.
Ao
consumidor
que
detém
outros
registros
desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma
nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral
indenizável, mas apenas o dever da empresa que
cometeu o ato ilícito de suprimir aquela inscrição
indevida.
2. O agravante não apresentou argumento novo capaz
de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula n.o 385 do STJ.
3. Inexistindo impugnação específica, como seria de
rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente
agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só,
a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade,
permanecem incólumes os motivos expendidos pela
decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula
182/STJ.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de
multa. (AgRg no REsp 1518352 / RS AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2015/0046266-5, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
T4 - QUARTA TURMA, j. 12/05/2015, DJe 19/05/2015).
(sem grifo no original).
Em um ponto o recurso comporta provimento.
Isso somente no que diz respeito à verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018360-51.2019.8.26.0405
9
honorária, fixada pelo Juízo em R$600,00.
Assim, com atenção aos critérios do art. 85, §2o,
incisos I a IV do Código de Processo Civil, majora-se o valor dos
honorários advocatícios a cargo do recorrido ao montante de
R$1.500,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HELIO FARIA
Relator